Tribunal: TJDFT
Processo: 0000402-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000402-19.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ULISSES FERREIRA GUTERRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVI. VALORES DEPOSITADOS. PROVENIENTES DE SENTENÇA TRABALHISTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 335 do CC. OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES. INEXISTENTE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. APELO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. 1. A teor do que dispõe o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 1.1. Ressalte-se que no caso de ação de consignação em pagamento, tanto o devedor quanto o terceiro podem requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida, desde que haja previsão em lei (art. 539 do CPC). 2. Na hipótese dos autos, a Apelante ajuizou ação de consignação em pagamento em face do Apelado, com o objetivo de ver declarada a sua impossibilidade de receber valores oriundos de ação trabalhista da qual não fez parte. E, ainda, a devolução de tais valores ao Apelado, mediante consignação judicial. 3. A pretensão da Apelante não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 355 do CC, isso porque, consoante se depreende das razões do recurso, está relacionada aos efeitos da sentença trabalhista, da qual resultou no depósito de valores referentes as contribuições previdenciárias em favor do Apelado, cuja a obrigação recaiu sobre o Banco do Brasil. 4. Ademais, a controvérsia acerca dos efeitos da r. sentença trabalhista deve ser dirimida pela Justiça do Trabalho, órgão prolator da decisão. 4.1. Dessa forma, a via processual utilizada pela Apelante, além de inadequada, é inútil. 4.2. Demonstrada a falta de interesse processual da Apelante para ajuizar a presente demanda. 5. Acolhida a preliminar de carência da ação por falta de interesse processual para anular a sentença recorrida e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Apelo prejudicado. Em razão da sucumbência, condeno a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil e 539, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da ação consignatória à hipótese discutida e, portanto, a adequação da via eleita, ao argumento de que pretende recusar o recebimento de valores, na condição de suposta credora de quantias fixadas em reclamação trabalhista da qual não integrou o polo ativo; b) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, asseverando que foi condenada ao pagamento de honorários em montante excessivo. Requer seja reconhecida a ausência de sucumbência na hipótese vertida. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “consoante se depreende das razões do recurso, o pleito da Apelante está relacionado aos efeitos da sentença trabalhista, da qual resultou no depósito de valores referentes as contribuições previdenciárias em favor do Apelado, cuja a obrigação recaiu sobre o Banco do Brasil. Ademais, a controvérsia acerca dos efeitos da r. sentença trabalhista deve ser dirimida pela Justiça do Trabalho, órgão prolator da decisão. Dessa forma, a via processual utilizada pela Apelante, além de inadequada, é inútil” (ID 18062212 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice se aplica em relação à invocada contrariedade ao artigo 85, caput, do CPC, impedindo o trâmite do apelo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029